Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737078-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O O patrono da parte agravante comunica a renúncia ao mandato conferido (ID 67643769). Para tanto, colaciona termo de notificação enviado por e-mail (ID 67643768) aos endereços eletrônicos caam_961@hotmail.com, papelariacopel@hotmail.com e claudiomata@oi.com.br. É o breve relatório. DECIDO. Filio-me ao entendimento do juízo primevo, que indeferiu a renúncia do causídico constituído pela parte recorrente, nos seguintes termos (ID 222128326, origem): Indefiro a renúncia dos patronos da parte executada (ID 222061465), pois não comprovada a comunicação ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do CPC. O advogado precisa comprovar a ciência inequívoca do mandante quanto à renúncia, o que não pode ser obtido com comunicação por e-mail ou whatsapp, já que não é possível identificar com segurança o receptor da comunicação. Os patronos devem continuar na defesa até dez dias depois de terem juntado aos autos a comprovação da ciência inequívoca do mandante quanto à renúncia. De certo, o advogado não se desincumbiu de comprovar a ciência inequívoca dos outorgantes quanto à renúncia, inclusive deixando de informar a titularidade dos destinatários dos e-mails enviados. Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte a respeito da ineficácia da renúncia ao mandato via aplicativo de mensagens instantâneas, em situação semelhante ao caso em comento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” 2 – O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315766, 0742963-15.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 19/02/2021.) Ante o exposto, INDEFIRO a renúncia pleiteada. O advogado continua representando a parte enquanto esta não for notificada validamente. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator